Tribunal: TJMT
Processo: 1032178-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1032178-15.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, manteve a procedência dos pedidos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e condenou a Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada em 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do CPC/15.
Inconformada, a Embargante alega que o decisum é omisso pois não demonstrou o caráter protelatório do recurso interposto pela Seguradora, de modo que deve ser afastava a aplicação da multa.
Afirma que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em valor exorbitante, posto que majorados para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Em vista disso, pleiteia a concessão do efeito infringente ao recurso, a fim de que os honorários de sucumbência incidam tão somente sobre o valor da condenação, estipulando que seja obedecida a ordem prevista no § 2.o do art. 85 do C.P.C, bem como seja afastada a multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões apresentadas no ID. 48626489.
É o relatório.
DECIDO.
É cediço que o vertente recurso é de natureza peculiar e seu objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Na hipótese, a Embargante afirma que a decisão monocrática incorreu em omissão, pois não demonstrou o caráter protelatório do recurso interposto pela Seguradora, de modo que não faz jus a aplicação de multa, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em valor exorbitante, posto que majorados para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Com efeito, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1037816/RS, de 23/05/2017, DJE 30/05/2017, “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante”.
Nota-se, portanto, que alegar omissão ao argumento de que foi proferida interpretação diversa da trazida pela Seguradora não configura vício apto a ensejar os declaratórios, vez que demonstra irresignação à matéria de mérito.
No caso, ficou consignado na decisão monocrática que no que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Assim sendo, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima. Do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 1.009,52), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória.
Ressaltei que para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.009,52 (um mil e nove reais e cinquenta e dois centavos), a quantia arbitrada de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Consignei, ainda que, a respeito da multa por litigância de má-fé defendida pelo Recorrido, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.
Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Dito isso, mencionei que é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar s tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Assim, observa-se que não há vícios a serem sanados e que o intento da Embargante é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados.
Nesse sentido trago à colação:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME (TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).
Ante ao exposto, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão vergastada.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora